Tribunal: STF
Processo: HC 185081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros, advogados, em benefício de Bruno de Moraes, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.992, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2072868-44.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada), no caput do art. 180 (receptação), no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), no inc. II do § 2º do art. 157 (roubo majorado pelo concurso de agentes) e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) do Código Penal. Os fatos foram narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos autos do inquérito policial que, em data incerta, no mês de dezembro de 2019, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, associaram-se em mais de três pessoas, para o fim específico de cometer crimes, armados. 
    Consta, ainda, que, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 11h13min, na Avenida M 37, 552, Santa Clara II, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, um veículo MMC/Pajero Dakar Flex, ano 2012, cor preta, placas FAJ 6677/São Paulo/SP, que sabiam ser produto de crime. 
    Consta, também, que em data incerta, no mês de dezembro, mas anterior ao dia 17 de dezembro de 2019, na Avenida M 37, 552, Santa Clara II, nesta cidade e comarca de Rio Claro, BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, adulteraram sinal identificador do veículo MMC/Pajero Dakar Flex, ano 2012, cor preta, placas FAJ 6677/São Paulo/SP.
      Consta, ainda, que no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 5h20min, na Avenida 27, 142, apto 51, Vila Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Rio Claro, cinco indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, a quantia de R$ 5.650,00 em espécie, dois aparelhos de telefone celular da marca Apple, além de joias, pertencentes a André Luís de Godoy e Giulianne Fernanda Camargo. 
    Consta, finalmente, que BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, qualificados e indiciados a fls. 08/09 e 68/71, concorreram, de qualquer modo, para a prática do crime de roubo.
    Segundo o apurado, os denunciados BRUNO e MÁRCIO associaram-se, entre si e com mais cinco indivíduos ainda não identificados, com o fim de praticar um crime de roubo que teria como vítima o atual vereador, ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, André Luís de Godoy. 
    Para tanto, os criminosos planejaram o assalto, no qual se fariam passar por agentes da Polícia Federal. Assim sendo, providenciaram vestes compatíveis com agentes da Polícia Federal, além de veículo também caracterizado como sendo parte da frota da Polícia, devidamente adesivado e caracterizado, além de forte armamento. 
    Não bastasse, os denunciados BRUNO e MÁRCIO prepararam e forneceram o local que serviria de base e esconderijo aos demais agentes, os quais estavam encarregados de dirigirem-se à residência da vítima por ocasião do roubo, trajados como se policiais federais fossem, a fim de realizarem a subtração. 
    BRUNO possui uma chácara localizada no bairro Santa Clara II, local cedido aos demais agentes para pernoitarem e prepararem o veículo, adesivando-o como sendo da frota da Polícia, adulterando sua placa de identificação para FWQ-3747, o qual seria utilizado na data do crime. 
    MÁRCIO, por sua vez, servidor público municipal, conhecia a vítima André, sabendo sobre sua rotina, declarando-se, inclusive, amigo pessoal dele e, portanto, capaz de fornecer dados acerca de seu endereço, rotina, dentre outras informações valiosas para auxiliar a associação a praticar o delito. Além disso, MÁRCIO foi responsável por adquirir colchões novos, os quais foram colocados na chácara para utilização dos agentes nos pernoites que antecederam a data do crime.
    Enquanto os agentes ainda não identificados aguardavam a data combinada para efetuarem a subtração, permaneceram na chácara de BRUNO, que providenciou para que não fossem surpreendidos e nem incomodados por terceiros. Assim, solicitou que o funcionário que limpava a piscina semanalmente não fosse ao imóvel naquela semana, bem como que seu funcionário Antônio Carlos Capuriche Junior não usasse o banheiro do imóvel, como costumeiramente fazia, a fim de não surpreender os agentes. 
    Também para a prática do delito, os denunciados e seus comparsas receberam e ocultaram na chácara de BRUNO um veículo Pajero, de cor preta, que sabiam ser produto de ilícito, adulterando a placa do carro. A escolha do veículo também visou ludibriar as vítimas, pois trata-se de utilitário bastante semelhante àqueles comumente utilizados pela polícia. E foi ali na chácara que os agentes fizeram a adesivação do carro. 
    Uma vez que tudo estava devidamente preparado, em 17 de dezembro de 2019, cinco indivíduos não identificados, trajados como se fossem policiais federais, ocupando um veículo adesivado da Polícia Federal, apresentaram-se no edifício em que as vítimas André e Giulianne residem e disseram que precisavam realizar uma operação no local, determinando que o porteiro os levasse até o apartamento da vítima André. 
    Inicialmente, o porteiro Cícero relutou em abrir o portão aos agentes, pois argumentou que deveria seguir o protocolo de segurança. Em resposta, os agentes lhe disseram que ele seria preso por obstruir a ação policial. Assim foi que o porteiro, após entrar em contato com a empresa da qual é empregado, autorizou a entrada dos agentes e abriu o portão, acompanhando três deles até o apartamento da vítima André.
    A campainha foi acionada e a vítima Giulianne atendeu a porta, momento em que foi rendida pelos três agentes, todos fortemente armados. Em seguida, os roubadores algemaram a vítima André, bem como prenderam as mãos de Giulianne e Cícero, e disseram que estavam em operação da polícia federal, acusando a vítima André de corrupção e exigindo que dissesse onde escondia a quantia de sete milhões de reais. 
    As vítimas permaneceram rendidas no quarto e, enquanto isso, os agentes reviravam o imóvel, de onde subtraíram a quantia de cinco mil, seiscentos e cinquenta reais em espécie e joias. Durante a ação criminosa, os agentes agrediram André com socos e tapas, sem deixar lesões aparentes. 
    Efetuada a subtração, os roubadores disseram às vítimas que aguardassem a chegada da imprensa e fecharam a porta do cômodo que elas ocupavam. Passados alguns minutos, achando que a situação se assemelhava a um roubo, as vítimas olharam pela janela e verificaram que os agentes já tinham se evadido. 
    Após a consumação do roubo, a polícia foi acionada e iniciaram-se investigações para elucidar a autoria delitiva. Buscando imagens do possível caminho seguido pelos roubadores, a polícia localizou a chácara pertencente ao denunciado BRUNO, que serviu de esconderijo dos agentes. No local, ainda estava o molho de chaves pertencente a BRUNO, os colchões adquiridos por MÁRCIO, extensão elétrica adaptada, capa protetora para cobrir o veículo e materiais para adesivação do carro (resíduos de adesivos plásticos).
    Durante as investigações, MÁRCIO foi surpreendido de posse de R$ 9.471,00, cuja origem não ficou devidamente comprovada.
    Os celulares de MÁRCIO e BRUNO foram periciados. Até o momento somente foi possível obter mensagens trocadas por BRUNO. Nelas, ele conversa com MÁRCIO sobre a preparação e planejamento do crime, especialmente arrumando os colchões, a chácara, cedendo as chaves do imóvel. Ele também trata da preparação do local com outras pessoas ainda não identificadas e providencia para que terceiros não visitem a chácara no período em que serviu de esconderijo aos demais agentes” (fls. 3-7, e-doc. 2). 
    Em 18.12.2019, a prisão temporária do paciente foi decretada.
    Em 21.12.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2072868-44.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, com os seguintes argumentos: a) ausência de fundamentação do decreto cautelar, pela alegação de ter-se fundamentado na gravidade abstrata dos delitos; b) o acusado estaria foragido para cuidar do filho de seis anos de idade; e c) a manutenção da prisão preventiva representa risco à saúde do paciente devido à pandemia da Covid-19.
    A Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti indeferiu o requerimento de liminar com os seguintes fundamentos:
    “Os advogados ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA, SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO, THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA e AMANDA BORGES MARUYAMA impetram o presente writ de habeas corpus repressivo, com pedido de liminar, em favor de BRUNO DE MORAES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO CLARO/SP, que decretou a prisão preventiva do paciente e a manteve, nos autos de n. 1512910-46.2019.8.26.0510, em que ele foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único; artigo 180, caput; artigo 311, caput; e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, todos c.c. o artigo 29, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (associação criminosa majorada, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo majorado). 
    Pleiteiam, liminarmente e ao final, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a substituição por medidas de contracautela. Alegam que a r. decisão que manteve o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito, em infringência ao teor da Recomendação CNJ nº 62/2020. Remetem, ainda, ao Provimento 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura. Acrescentam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e é bem ajustado familiarmente, sendo o único responsável pela educação de seu filho de seis anos de idade o paciente estaria foragido justamente para poder cuidar da criança. Sustentam que a denúncia não menciona qualquer conduta que envolva violência ou grave ameaça por parte do paciente. Em reforço à sua argumentação, tecem considerações a respeito do risco que a manutenção do decreto de prisão preventiva representa à saúde do paciente, tendo em vista a pandemia do COVID-19, fazendo menção, dentre o mais, ao teor da Recomendação CNJ nº 62/2020 e às condições dos presídios brasileiros, que favoreceriam o alastramento da doença (fls. 1/13).
    Passo a decidir. 
    A medida liminar em habeas corpus, construção doutrinária com apoio jurisprudencial, também admitida em mandado de segurança, mas neste por força de expressa previsão legal (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), possui natureza excepcionalíssima, que só tem cabimento nos casos em que o constrangimento ilegal ou abuso de poder for constatável de plano, através de exame preliminar e perfunctório das peças que instruem o writ, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, embora com a sumariedade de cognição peculiar a esta fase processual desta demanda de estreitos limites, não se vislumbra, desde logo, nas respeitáveis decisões concernentes à prisão preventiva do paciente (fls. 218/221 e 588/590, daqui em diante sempre dos autos de origem), qualquer ilegalidade evidente ao direito de locomoção do paciente, passível de imediata e excepcional intervenção. 
    Ao revés, as aludidas decisões fundam-se na análise da situação concreta posta nos autos, notadamente pela existência de prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. 
    A propósito, os argumentos tendentes à revogação liminar da prisão preventiva, pela alegada ausência de seus pressupostos e de fundamentação da r. decisão proferida anteriormente à primeira impetração, e a despeito dos predicados pessoais do paciente, já foram apreciadas no habeas corpus nº0000472-06.2020.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara, por unanimidade, na Sessão de julgamento de 12.03.2020.
    De mais a mais, constou da mais recente das decisões proferidas na origem, já no contexto excepcional atualmente vivenciado: ‘Já no que diz respeito a aplicação da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, cumpre consignar que, por aquele ato, não foi inviabilizada a custódia cautelar quando destinada a tutelar direitos que sobrelevam à busca de preservação das condições sanitárias verificadas nos estabelecimentos prisionais, acrescendo-se que foram estabelecidas condições de atendimento aos reclusos, com a aplicação de medidas de contenção ao contágio [...]. Anoto, ainda, que, muito embora os acusados Bruno de Moraes e Márcio José informem serem os únicos responsáveis pela educação e sustento dos seus filhos de seis e de onze anos de idade, respectivamente, presume-se que os menores encontram-se com familiares, de modo que não padecem de abrigo ou sustento’ (fls. 589/590).
    Com efeito, não se deslembra as consequências da pandemia do COVID-19, que se estendem a toda coletividade, inclusive àquela não encarcerada, observadas, dentre o mais, na Recomendação nº 62 do CNJ. No entanto, tal fato não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem pública, impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus requisitos e desde que não seja devidamente demonstrado risco efetivo à integridade física do acusado, como ocorre, ao menos à primeira vista, no presente caso. Afinal, inexistem indícios de que a prisão do paciente venha a implicar risco agravado à sua integridade física, tanto mais porque não se enquadra no chamado grupo de risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em que venha a ser recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for. Menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se no local incerto e não sabido em que se encontra atualmente do que em qualquer estabelecimento prisional.
    Por fim, com relação ao argumento de ser o paciente responsável por seu filho de seis anos de idade, de se recordar que tal hipótese foi prevista com o escopo de assegurar a proteção integral à criança e a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do infante, ao menos nesta prematura fase processual, não está evidenciada. 
    Assim, impõe-se o regular processamento desta ação mandamental para melhor apreciação do alegado, sempre observados os limites do presente remédio heroico.
    À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 575.992 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, em 28.4.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que, ”muito embora as acusações impostas ao paciente envolvam delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça, nenhuma destas condutas foi cometida pelo ora paciente, que nestes autos é tão somente acusado de supostamente alugar a chácara para que os criminosos que realizariam um assalto” (fl. 7, e-doc. 1).
    Asseveram que “BRUNO é genitor e único responsável pela educação de um menino de 06 (seis) anos de idade, que dele depende não só emocionalmente, como também financeiramente. Nessa esteira, não há como não se reavaliar o decreto prisional expedido contra o paciente e, assim, colocá-lo em liberdade, a fim de que possa cuidar de seu filho, provendo-lhe o sustento, já que devido à tenra idade não tem a menor capacidade para cuidar de si próprio. Ademais, sublinhe-se que este é o maior motivo pelo qual o paciente encontra-se foragido, para cuidar de seu filho que dele depende única e exclusivamente” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Assinalam que “não há que se cogitar que, o fato de BRUNO não estar inserido no grupo de riscos à contaminação do COVID-19, seja óbice suficiente para impedir a revogação da custódia cautelar” (sic, fl. 13, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) primeiramente, se conceda uma medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente contramandado de prisão, com imposição, ou não, de medidas cautelares distintas da prisão, estipuladas no artigo 319, do Código de Processo Penal e/ou implementação de prisão domiciliar, conforme dicção do artigo 4º, Inciso I, alínea ‘a’, da Recomendação 62/2020, do CNJ; b) posteriormente, seja concedida a ordem para manter o paciente BRUNO DE MORAES em liberdade até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, confirmando-se, pois, a liminar deferida, ainda que a concessão seja de ofício” (fls. 15-16, e-doc. 1). 
    Este habeas corpus foi a mim distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 183.202/SP (e-doc. 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.992, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2072868-44.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8.  Insurge-se na presente impetração contra o mesmo decreto de prisão cautelar que se pretendia revogar com o Habeas Corpus n. 183.202, de minha relatoria, impetrado em benefício do paciente, ao qual, em 31.3.2020, neguei seguimento nos termos a seguir: 
     “8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    ‘Cuida-se de representação formulada pela d. Autoridade Policial, reclamando a prisão preventiva dos investigados BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, à conta das razões expostas às fls. 62/63, fundadas nos relatórios de investigação de fls. 04/18 e 64/67. Sobre o que reclamado manifestou-se favoravelmente a I. Representante do Ministério Público (fls. 88/91). De fato, a partir do grave delito praticado, tratando-se de um roubo qualificado por emprego de arma e concurso de agentes, com traços de organização criminosa, já que para a empreitada delitiva os agentes se valeram de um veículo clonado da Polícia Federal, objeto de furto em São Paulo, além de estarem utilizando uniformes da mesma corporação, constatou-se que roubadores antes permaneceram em uma chácara pertencente ao investigado BRUNO, apreendendo-se no local um molho de chaves de uso pessoal dele. Inicialmente indagado sobre a ocupação do imóvel, negou o tivesse locado para o grupo, não sabendo explicar o motivo de suas chaves terem sido por lá encontradas. No entanto, funcionário do investigado BRUNO informou que dias antes este manteve contato com um indivíduo, defronte ao local de trabalho (um estacionamento), o qual ocupava um veículo de cor cinza, sem que tivesse desembarcado, então recebendo as chaves da chácara. Uma vez confrontado com o que exposto, o investigado BRUNO admitiu que realmente entregou as chaves ao citado indivíduo, que não era seu conhecido, recebendo um documento de identidade dele e a quantia de R$ 500,00 pela locação da chácara. (…). Incontroversa a materialidade do delito, emergem já agora novos elementos que trazem fundados indicadores da participação dos investigados no grave delito, precedido de articulação que sugere uma organização criminosa, praticado com extremada ousadia, emprego de armas de fogo e concurso de diversos roubadores, afrontando, à evidência, a ordem pública, além de trazer ínsita a periculosidade dos agentes e intenso desassossego ao meio social, a exigir provimento jurisdicional pronto e eficaz, de natureza cautelar, seja em proveito da ordem pública, como dito, seja por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, decreto a prisão preventiva de BRUNO DE MORAES e MÁRCIO JOSÉ GOMES, nos termos dos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal’ (fls. 76-77, e-doc. 6).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…).
    10. Descabe também cogitar-se de descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Segunda Turma, DJe 9.10.2018) e do disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.
    Consta dos autos que a situação do paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois os crimes foram praticados com violência e grave ameaça. 
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:(...). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.
    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a fuga do distrito da culpa ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada